Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-72.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000651-72.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES

APELADO: ZORIZETH OLIVEIRA PIRES

Advogado(s)
:
TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação da impetrante, aprovada em primeiro lugar em concurso público para o cargo de Técnico em Meio Ambiente, dentro do número de vagas previsto no edital, cujo prazo de validade foi prorrogado até 01/11/2020, sem que tenha ocorrido a nomeação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se candidata aprovada dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação, inclusive após o término do prazo de validade do concurso, quando não convocada pela Administração.

III. Razões de decidir

3.
A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 161) e do STJ, não se tratando de mera expectativa de direito.
4. A publicação do edital com previsão expressa de vagas vincula a Administração Pública, que passa a ter o dever jurídico de nomear os candidatos aprovados dentro do quantitativo ofertado.
5. Durante o prazo de validade do certame, a Administração possui discricionariedade apenas quanto ao momento da nomeação, não quanto à sua realização.
6. Esgotado o prazo de validade do concurso sem a nomeação dos candidatos aprovados dentro das vagas, consolida-se o direito à convocação, impondo-se a obrigação de nomeação.
7. No caso concreto, a impetrante foi aprovada em primeiro lugar, dentro da única vaga prevista, e o concurso teve validade prorrogada até 01/11/2020, sem que houvesse sua nomeação, configurando violação a direito líquido e certo.
8. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça confirmam a obrigatoriedade de nomeação em tais hipóteses.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação. 2. Esgotado o prazo de validade do certame sem a convocação, consolida-se o direito à nomeação, impondo-se à Administração o cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STJ, AgInt no RMS 72.330/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 21.10.2024; TJBA, Apelação nº 8000278-37.2019.8.05.0274, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000651-72.2021.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como apelada ZORIZETH OLIVEIRA PIRES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIM,ENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.